Tribunal: STF
Processo: Rcl 78580
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Goldman Soluções em Saneamento Ltda., em 15.4.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Décima Quinta Vara do Trabalho de Goiânia/GO na Reclamação Trabalhista n. 0011399-52.2023.5.18.0015, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389:



    “O autor relata que foi admitido pela primeira ré em 02/01/2022, na função de ajudante de motorista, com remuneração mensal de R$1.260,00, cujo vínculo perdurou até 14/02/2022, quando formalizou sua demissão sob ordens da empresa. Isso ocorreu porque, segundo alega, recebeu instruções para constituir, no dia seguinte à ruptura do pacto celetista (15/02/2022), uma microempresa individual para continuar laborando na demandada. Assegura que, após a criação desta microempresa individual, firmou com a primeira ré um contrato de prestação do serviço de inspeção – datado de 15/02/2022. Por força do exposto, postula o reconhecimento do vínculo de emprego – ora até 05/01/2023 (fls. 12/13), ora até o dia 04/08/2023 (fls. 15, 17 e 20) - na função de técnico de vídeo inspeção, com remuneração de R$ 1.500,00 acrescida de comissão de R$ 0,50 por metro inspecionado, totalizando a importância mensal de R$ 6.635,96. A primeira reclamada, por sua vez, sustenta que ‘O Reclamante, na qualidade de prestador de serviços, tinha total autonomia para a tomada de decisões, podia contratar e dispensar empregados, era responsável pela confecção da folha de pagamento. Conforme restará plenamente demonstrado, o Reclamante exercia tão somente trabalho eventual, não havendo, destarte, nenhum vínculo empregatício com a Reclamada. Cumpre analisar, que a Reclamante é uma Empresa que presta serviços n a área de saneamento básico e de drenagem urbana, razão pela qual passou a ter necessidade de terceirizar os serviços que passaram a ser prestados pela empresa do Reclamante” (fl. 190) (...)



    Ocorre que, recentemente, a Suprema Corte reconheceu, em sucessivas reclamações constitucionais (ilustrativamente, Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023 e RCL 60822 A GR / SP, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 02/02/2024) a licitude da terceirização por ‘pejotização’, rechaçando a ocorrência de irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante.



    Não obstante, independentemente da forma adotada pelas partes na contratação, sendo demonstrado que a prestação de serviços pelo trabalhador terceirizado ocorreu com pessoalidade e subordinação direta às ordens da tomadora, tem-se por caracterizada a intermediação irregular de mão de obra e, portanto, a fraude aos direitos trabalhistas – caracterizando, assim, a aplicação dos termos do art. 9º da CLT – o que acarreta, em tese, a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a tomadora e a responsabilização solidária das empresas corresponsáveis pela 
fraude – nos termos do art. 942, do Código Civil (CC). Destarte, imprescindível a verificação, no caso concreto, da ocorrência ou não de utilização irregular da chamada ‘pejotização’ no período posterior a 15/02 /2022, sendo certo que é incontroversa a relação de emprego havida entre o autor e a ré Goldman Soluções em Saneamento Ltda. de 01/01/2022 a 14/02/2022 (carteira de trabalho digital, fl. 26).



    Procedida a essa digressão doutrinária e avançando no exame 
da prova oral, verifica-se que há comprovação dos elementos caracterizadores do reconhecimento do vínculo de emprego (arts. 2º e 3º da CLT) (...)



    Dessume-se da prova transcrita que claramente está comprovada a presença de todos os elementos caracterizadores do vínculo de emprego (arts. 2º e 3º da CLT), principalmente a subordinação jurídica, eis que, a partir de 15/02/2022 (após a rescisão do vínculo celetista no dia 14/02/2022) – ou seja, durante a vigência do contrato de prestação de serviços (fls. 27/30 e 222/225) o autor obedecia ordens da empregadora / primeira reclamada e cumpria jornada de trabalho. Além disso, o conjunto probatório também revela que o reclamante não poderia ser substituído por terceiros durante a vigência do citado contrato – logo, comprovado também o pressuposto da pessoalidade (pessoa física). No mais, a onerosidade e a não eventualidade se mostram matérias incontroversas. Fixadas estas premissas, a despeito das alegações patronais, reconheço que estão caracterizados todos os pressupostos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego: pessoalidade (pessoa física), não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade. Assim, reconheço o laime empregatício entre o reclamante e a tomadora de serviços / primeira reclamada, a partir de 15/02/2022” (fls. 51-55, e-doc. 6).



     2. A reclamante relata que, mesmo instada a suspender o andamento do processo em atenção ao decidido pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389, a autoridade reclamada “proferiu sentença em 14 de abril de 2025, julgando PROCEDENTES os pedidos para reconhecer o vínculo de emprego e condenar as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de diversas verbas trabalhistas. 
Veja-se que a ilustre magistrada declarou nulidade do contrato avençado entre as partes sem que o Supremo Tribunal Federal finalize o julgamento do TEMA 
nº 1.389 da Repercussão Geral” (fl. 2).



    Ressalta que “a sentença foi prolatada às pressas após a Reclamada pedir a suspensão da tramitação do processo com base na decisão exarada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1532603 RG / PR” (fl. 5).



    Alega que “a Reclamação objetiva preservar a autoridade de decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante e efeitos erga omnes, nos autos do REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.532.603 PARANÁ, com repercussão geral reconhecida por essa Corte, que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre as questões que são justamente as versadas na reclamação trabalhista” (fl. 6).



    Requer medida liminar para determinar a “imediata suspensão de todos os efeitos da r. Sentença proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº ATOrd 0011399-52.2023.5.18.0015, em trâmite perante a 15ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, até o julgamento de mérito da presente Reclamação” (fl. 12).



    Pede a procedência da reclamação para “CASSAR a r. Sentença proferida nos autos da ATOrd 0011399-52.2023.5.18.0015, por flagrante violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.532.603 PARANÁ” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao prolatar sentença na Reclamação Trabalhista n. 0011399-52.2023.5.18.0015, em que se discute a validade de contrato de prestação de serviços firmado entre a reclamante e Guilherme Paiva da Rocha, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



    5. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.  



    6. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, 
§ 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).



    7. A controvérsia jurídica posta na reclamação trabalhista consiste no exame da validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre a reclamante e Guilherme Paiva da Rocha (micro-empreendedor individual).



    A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, a mesma daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 
n. 0011399-52.2023.5.18.0015 na Décima Quinta Vara do Trabalho de Goiânia/GO até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.532.603-RG, Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora